Tribunal: TJBA
Processo: 8025080-94.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025080-94.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: M. N. M.

Advogado(s)
:
LEANDRO NUNES GOBATTO, BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO, VANESSA RAMOS BRITO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MARINA NEVES MOREIRA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e manteve a condenação da operadora por cancelamento indevido de plano de saúde, sem, contudo, manifestar-se sobre a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, suscitada pela parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Considera-se omissão a ausência de manifestação expressa sobre questão relevante suscitada pela parte e que deveria ter sido apreciada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado não abordou a majoração dos honorários sucumbenciais, embora tenha desprovido integralmente o recurso de apelação interposto pela parte adversa.

O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal, ao julgar recurso, o dever de majorar os honorários anteriormente fixados, respeitados os limites legais.

Tendo a sentença fixado os honorários em 15% sobre o valor da condenação, e diante do desprovimento do recurso, mostra-se cabível a majoração para 20%, em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos, com efeitos integrativos.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários advocatícios, quando cabível nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.

O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração da verba honorária fixada na sentença, em atenção ao trabalho adicional do causídico em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025080-94.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada M. N. M..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher os embargos de declaração, com efeitos integrativos e modificativos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.